Tribunal: TJDFT
Processo: 0744715-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processo : 0744715-22.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravante opõe embargos de declaração[1] da decisão unipessoal desta relatoria[2] que não conheceu do recurso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, à míngua de cabimento recursal, nos moldes do art. 1.015 do diploma processual, bem como de mitigação da taxatividade legal, à luz do tema 988 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, porquanto atacara tão somente o capítulo da decisão referente à impugnação ao valor da causa. Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para que, sanando omissão e nulidade, seja reformada a decisão, de modo a admitir e prover o agravo de instrumento, ante a negativa de jurisdição, uma vez que não lhe remanescerá possibilidade de discutir a única matéria em que sucumbira, justamente porque não cabe apelação em ação de exigir contas julgada procedente em primeira fase. Avalia que a decisão embargada não fundamentara a pertinência dos dois precedentes citados com o caso concreto, ao passo que enfatiza a distinção, pois, em razão de tratar-se de ação de exigir contas, o agravo de instrumento seria o único recurso cabível. Frisa, ainda, a necessidade de observância do disposto no art. 489, § 1o, inc. V, do CPC. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20699079. [2] Id. 20510804.